Tribunal: TJSP
Processo: 7001413-02.2019.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7001413-02.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
JEFFERSON ALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram por
prejudicado o presente agravo.v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001413-02.2019.8.26.0506 -Voto no 43142
2
VOTO no: 43.142
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 7001413-02.2019.8.26.0506
AGRAVANTE: Jefferson Alves.
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: Ribeirão Preto.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
JEFFERSON ALVES contra a r. decisão reproduzida a fls. 15, proferida pelo r.
Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca de Ribeirão Preto,
que nos autos da Execução Penal no 544.156, indeferiu pedido de livramento
condicional por ausência de requisito subjetivo.
Suscita o recorrente, em suma, o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do livramento condicional, questionando, em especial, a
prescindibilidade do exame criminológico (Minuta, fls. 02/06).
Apresentada a contraminuta (fls. 34/39), e mantida a r. decisão
atacada (fls. 41), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 45/53).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001413-02.2019.8.26.0506 -Voto no 43142
3

O agravo foi interposto objetivando a concessão ao livramento
condicional.

Entretanto, consoante se verificou no sítio eletrônico deste Egrégio
Tribunal de Justiça, o agravante teve extinta a punibilidade da pena em razão de seu
cumprimento (execução no 04), tendo sido expedido o competente alvará de soltura
em 12 de maio p.p., motivo pelo qual o presente recurso perdeu seu objeto.

Ante ao exposto, dá-se por prejudicado o presente agravo.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator